Tribunal: STF
Processo: ARE 1574472
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS RETIDOS NA FONTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DAS PARCELAS DE VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO EMPREGADOR A PARTIR DE DESCONTO SOFRIDO PELO EMPREGADO. TEMA 1.415 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR A TÍTULO DE VALE-FARMÁCIA E AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO, IRRF, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-FARMÁCIA, ‘IRRF FÉRIAS E INSS FÉRIAS’. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.174 DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.



    I - Os valores descontados pelo empregador a título de contribuição previdenciária do empregado e pagamento do Imposto de Renda na fonte (IRRF) integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizados para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa. Precedentes.



    II - Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT), vez que revestem-se de caráter remuneratório. Precedentes da Corte.



    III - Recurso da parte impetrante desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, incs. II e XXII; 37, caput; 145, § 1º; 149; 150, incs. I e IV; 154, inc. I; 170, inc. II; 195, inc. I, alínea “a”, e § 4º; 201, inc. I e § 10; 212, § 5º; e 240, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário no que toca aos Temas 1.100/RG e 1.221/RG e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Frise-se que, após o exame pelo STF da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este último, com a ementa infra:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no tocante à questão da validade da inclusão dos valores relativos ao imposto de renda pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos retidos na fonte na base de cálculo das contribuições em tela, diante da aplicação na origem dos Temas 1.100 e 1.221 de Repercussão Geral.



    Outrossim, exsurge que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da base de cálculo das contribuições em tela, à luz da natureza jurídica dos valores descontados na folha de salário dos trabalhadores a título de vale-farmácia e auxílio-médico/odontológico, seria mister examinar a legislação infraconstitucional, incabível em sede de apelo extremo, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Assim, cito o ementário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.376.970, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 21/6/2022, processo paradigma do Tema 1.221 de Repercussão Geral)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.558.767-ED-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/2025)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária do empregado. Análise de legislação infraconstitucional. Violação reflexa. Impossibilidade. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado compõem a remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRPJ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.354.411-ED-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.355.717-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/3/2022)



    Por fim, quanto à controvérsia acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado, frise-se que a matéria foi submetida ao rito da repercussão geral (Tema 1.415, ARE 1.370.843, Rel. Min. André Mendonça).



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O PARCIALMENTE, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, no tocante à matéria remanescente, submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.415/RG), determino a DEVOLUÇÃO do presente feito ao Tribunal de origem (artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente